Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-48.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. VEDAÇÃO DE TUTELA LIMINAR EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA QUE ESGOTE O OBJETO DA AÇÃO.
1. Embora alegado, o Autor nada comprovou acerca do motivo de sua retirada como professor temporário; ademais, também deixou de comprovar, em sua inicial, que foi retirado de sua carência em razão da posse de outro candidato judicialmente determinada não se desincumbiu, portanto, de seu ônus, conforme artigo 373, inciso I, do CPC/2015, restando necessária a manifestação do Réu e a devida instrução probatória.
2. É vedada a tutela liminar em face da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, nos termos do artigo 1o, § 3°, da Lei n.o 8.437/1992, que é o que o Autor pretende com antecipação da tutela.
3. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Mantida a decisão agravada. Sem custas e sem honorários.